Tribunal: TJDFT
Processo: 0724209-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. AFASTADA A DECADÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS NÃO CONSUMADO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a suspensão de sua CNH.
2. Alegou o embargante a ocorrência de omissão no julgado sob o argumento de que não houve a devida análise acerca da aplicação da Lei no 14.229/2021, especialmente à luz do disposto no artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, observando que o processo administrativo ainda se encontrava em tramitação quando da entrada em vigor da nova legislação, não sendo o caso, portanto, de violação a ato jurídico perfeito ou direito adquirido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise quanto à não aplicação da Lei no 14.229/2021 ao caso dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. No mérito, sem razão o embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação. O tema foi regularmente analisado no item 9 do acordão, ocasião em que foi destacada a natureza mista da norma e o momento processual.
7. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.